Tribunal: TJBA
Processo: 8004064-44.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CÍVEL) n. 8004064-44.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEORDINO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK3 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004064-44.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante LEORDINO JOSE DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 12 de Maio de 2020.